Tribunal: TJDFT
Processo: 0746411-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746411-54.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A, BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: JORGE MORENO DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS e BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0737384-20.2019.8.07.0001 proposto pelos agravantes em desfavor do agravado JORGE MORENO DA SILVA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 213295052 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau determinou o rateio dos honorários advocatícios sucumbenciais (n)a proporção de 95% (noventa por cento) para FERREIRA &amp; CHAGAS ADVOGADOS e 5% (cinco por cento) para o advogado/exequente BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS, de modo a preservar a proporcionalidade entre os trabalhos executados. Tal resolução fora empreendida sob o fundamento de que a atuação do escritório exequente foi mínima, razão pela qual não pode fazer jus ao recebimento da integralidade dos honorários sucumbenciais. Em suas razões recursais, os agravantes argumentam que a divisão dos honorários realizada de ofício pelo Juízo a quo viola o disposto no contrato de prestação de serviços firmado com a instituição financeira. Declaram que o BANCO DO BRASIL S/A é responsável pela divisão dos honorários nos moldes contratados, tendo autorizado o escritório BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS a pleiteá-los integralmente, de modo que não cabe ao Juízo de origem determinar de forma distinta. Com base nestes argumentos, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja reconhecido o direito do escritório de advocacia agravante de prosseguir com o cumprimento de sentença dos honorários advocatícios em sua integralidade. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. decisão vergastada, reconhecendo o direito dos agravantes em continuar o cumprimento de sentença dos honorários advocatícios em sua integralidade, nos termos contratualmente estipulados pela instituição financeira. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados nos IDs 65703467 e 65703469. É o relatório. Decido. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em sede de cumprimento de sentença, no ponto em que determinou a divisão proporcional da verba decorrente dos honorários. Trata-se, portanto de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório positivo, a evidenciar, em verdade, utilidade de atribuição de efeito suspensivo. Portanto, a despeito de postular a antecipação da tutela recursal, a parte recorrente pretende, na verdade, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. No caso em análise, a controvérsia a ser dirimida em sede de cognição sumária, limita-se à análise da presença dos requisitos autorizadores para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, que desafia a presença de probabilidade do provimento do recurso, e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em relação ao prosseguimento do cumprimento de sentença dos honorários advocatícios em sua integralidade, por parte do agravante BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS. Conforme disposto no art. 85, §2o do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários deve considerar o grau de zelo do profissional, o local da prestação de serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo demandado para o seu serviço. Outrossim, de acordo com o artigo 14 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, a revogação do mandato no curso da ação gera para o advogado o direito de receber remuneração proporcional ao trabalho que tenha realizado. Confira-se: Art. 14. A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado. É incontroverso que até o momento a atuação do agravante BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS, como escritório de advocacia recém-contratado, restringiu-se ao requerimento de cadastro dos novos procuradores (ID 197711591 do processo originário) e à elaboração de petição propondo o cumprimento de sentença (ID 201376064 do processo originário). De outro lado, embora o cumprimento de sentença tenha sido proposto pelo agravante BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS, o escritório FERREIRA &amp; CHAGAS ADVOGADOS fora constituído pelo BANCO DO BRASIL S/A ainda na fase de conhecimento da ação originária, tendo apresentado contestação e atuando até mesmo depois da prolação da sentença, por intermédio da interposição de recurso. A propósito, é de se frisar que a apelação interposta pela instituição financeira, quando representada pelo escritório FERREIRA &amp; CHAGAS ADVOGADOS (ID 67627818 do processo originário), restou provida por esta egrégia 8a Turma Cível, consoante se infere do acórdão exarado sob ID 197713204 dos autos originários. Assim, o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, devidos ao escritório FERREIRA &amp; CHAGAS ADVOGADOS, pelos serviços efetivamente prestados, devem ser proporcionalmente quantificados, tendo em vista que o trabalho por ele realizado contribuiu efetivamente para o êxito da instituição financeira na ação originária. Considerando a mínima atuação processual do escritório agravante - até o presente momento -, o rateio dos honorários nos moldes descritos na ‘cláusula 9.1.’ do contrato (ID 65703466 - Págs. 8 e 9) revela-se extremamente desproporcional aos trabalhos executados pelos respetivos procuradores. Ademais, consoante bem pontuado pela d. Magistrada de primeiro grau (ID 213295052 - Pág. 2), (a) simples relação contratual do exequente com o Banco do Brasil não possui o condão de interferir na fixação de honorários de sucumbência, os quais, por sua própria natureza, tem relação com a efetiva atuação no feito e eventual êxito na demanda. A corroborar este entendimento, oportuno destacar os seguintes precedentes desta egrégia Corte de Justiça: Acórdão 1794145, 07350905620238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 18/12/2023; Acórdão 483681, 20060110375368APC, Relator(a): FLAVIO ROSTIROLA, Revisor(a): LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2011, publicado no DJE: 1/3/2011. Assim sendo, da análise da atuação do agravante e do agravado no processo em que a instituição financeira sagrara-se vencedora, notadamente com base nos parâmetros estabelecidos pelo § 2o, artigo 85, do Código de Processo Civil, entende-se que a aplicação da proporção definida na sentença - 95% (noventa por cento) para FERREIRA &amp; CHAGAS ADVOGADOS e 5% (cinco por cento) para o advogado/exequente BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS - serve de parâmetro para a remuneração adequada dos serviços prestados, não resultando em valor irrisório ou exorbitante. Portanto, em um exame não exauriente da questão controvertida, constata-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o agravado JORGE MORENO DA SILVA para apresentar contrarrazões no prazo legal, assim como o escritório de advocacia interessado (FERREIRA &amp; CHAGAS ADVOGADOS) para, querendo, manifestar-se no mesmo prazo. Oficie-se ao Juízo de Direito da 17a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de outubro de 2024 às 12:36:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS,Arakende.Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.